Tribunal: TJSP
Processo: 0033223-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0033223-46.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante/paciente LUIZ BRUNO CONCEIÇÃO DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0033223-46.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
25035 CFF/D
Habeas Corpus:
0033223-46.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
27a Vara Criminal
Processo:
1504366-08.2020.8.26.0228
Impetrante/paciente:
Luiz Bruno Conceição de Melo
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal superada Perda do objeto Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do Código de Processo
Penal Conhecimento Descabimento Exegese
dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade coatora, em razão do excesso de prazo para formação da culpa.
Postula, ao que se infere, a concessão da
ordem para que seja colocado em liberdade, mediante a expedição do
pertinente alvará de soltura (fls. 01/03).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
O acesso direto ao portal oficial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0033223-46.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo evidencia o sentenciamento do
feito, com a absolvição do paciente da acusação de ter infringido o
disposto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e sua
condenação, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII do Código
Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-
multa mínimos, vedado o apelo em liberdade (fls. 103/117, dos autos
originários).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, diante da cessação do gravame hostilizado e, consequentemente,
do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito de revogação da
prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação
da culpa. Informações dando conta de que foi proferida
sentença
condenatória.
Perda
do
objeto,
por
fato
superveniente. Ordem prejudicada.” (TJSP, 5a Câmara de
Direito Criminal, HC no 2121752-46.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Pinheiro Franco, DJ 15.09.2016)
“Habeas Corpus. Roubo qualificado. Impetração pleiteando a
revogação da prisão preventiva em razão do excesso de
prazo na formação da culpa. Sentença condenatória
superveniente. Impetração prejudicada.” (TJSP, 5a Câmara de
Direito Criminal, HC no 0193796-05.2013.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0033223-46.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
Damião Cogan, DJ 06.02.2014)
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)